Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-98.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos de tutela de urgência, de reparação de danos morais e de restituição dobrada do indébito – Demanda de ex-cliente em face de ex-patrono – Arguição da autora no sentido de que o advogado fez indevida inclusão de averbações em matrículas de imóveis de sua titularidade, envolvendo ação judicial de arbitramento de

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos de tutela de urgência, de reparação de danos morais e de restituição dobrada do indébito – Demanda de ex-cliente em face de ex-patrono – Arguição da autora no sentido de que o advogado fez indevida inclusão de averbações em matrículas de imóveis de sua titularidade, envolvendo ação judicial de arbitramento de honorários que ajuizou em seu desfavor na condição de credor e que posteriormente foi julgada improcedente – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento – Inexistência de preclusão acerca da fixação de multa cominatória – Finalidade de sua incidência que se exauriu com o imediato cumprimento da medida a cargo do ora réu, visando à desconstituição das averbações - Pretensão no sentido de que incida a penalidade prevista no art. 940, do CC – Inconsistência - Não comprovada a malícia e a má-fé na cobrança do débito – Direito que, inclusive, restou reconhecido judicialmente, mas reformado em grau de recurso por esta Colenda Câmara.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000927176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002702-98.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
LUBIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado
MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
42.740
Apelação no 1002702-98.2019.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Lubian Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado: Marcel Gustavo Bahdur Vieira
Classificação: Honorários advocatícios - Obrigação de fazer
f
EMENTA: Prestação de serviços advocatícios - Ação
de obrigação de fazer cumulada com pleitos de tutela
de urgência, de reparação de danos morais e de
restituição dobrada do indébito
Demanda de ex-
cliente em face de ex-patrono Arguição da autora no
sentido de que o advogado fez indevida inclusão de
averbações
em
matrículas
de
imóveis
de
sua
titularidade, envolvendo ação judicial de arbitramento
de honorários que ajuizou em seu desfavor na condição
de credor e que posteriormente foi julgada improcedente
Sentença de parcial procedência

Recurso da autora
Manutenção do julgado

Cabimento
Inexistência de preclusão acerca da
fixação de multa cominatória
Finalidade de sua
incidência que se exauriu com o imediato cumprimento
da medida a cargo do ora réu, visando à
desconstituição das averbações - Pretensão no sentido
de que incida a penalidade prevista no art. 940, do CC
Inconsistência - Não comprovada a malícia e a má-fé
na cobrança do débito Direito que, inclusive, restou
reconhecido judicialmente, mas reformado em grau de
recurso por esta Colenda Câmara.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos de tutela de
urgência, de repetição dobrada de indébito e de reparação por
danos morais, fundada em contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
advocatícios,
proposta
por
“Lubian
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.” (ex-cliente) em face de Marcel Gustavo
Bahdur Vieira (ex-patrono), em que proferida sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
confirmar a tutela de urgência que determinou a
retirada/cancelamento das averbações realizadas pelo réu quanto
aos imóveis descritos na petição inicial, com a revogação da
multa diária aplicada. Sucumbência recíproca, com a distribuição
proporcional das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Aduz a autora que o julgado carece de parcial
reforma sob alegação, em síntese, de que impossível a alteração
da multa já vencida, fulcro no art. 537, do Código de Processo
Civil. Afirma que a providência ordenada pelo Juízo, consistente
no cancelamento das averbações realizadas pelo réu, somente
restou cumprida após 09 dias, a ensejar no pagamento de R$
9.000,00, já que fixada multa de R$ 1.000,00, em caso de atraso.
Aponta que devida a restituição em dobro do indébito cobrado
pelo réu, fulcro no art. 940, do Código Civil fls. 931/945.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Contrarrazões às fls. 967/981.
Distribuídos os autos à Colenda 35a Câmara de
Direito Priva, houve declinação da competência (fls. 995/996),
ao que vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Extrai-se dos autos que as partes mantinham
contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo que o réu,
ao argumento de que não recebera a contraprestação pecuniária
correspondente, ajuizou ação de arbitramento de honorários em
desfavor da ora autora (autos no 1000266-74.2016.8.26.0368),
logrando-se
temporariamente
exitoso
quando
obteve
a
condenação desta ao pagamento da quantia de R$ 49.935,19.
Com base em certidão de objeto e pé extraída de
tal lide, realizou averbações premonitórias nos registros dos
imóveis de titularidade da autora que, por seu turno, agora
postula pelos respectivos cancelamentos, bem como condenação
do réu na restituição dobrada do indébito, mais reparação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
danos morais.
O pleito liminar voltado à desconstituição das
averbações restou deferido de forma a compelir o réu a adotar a
providência no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a 30 dias fls. 824.
Colocados os principais fatos, verifico que o
digno Magistrado da causa conferiu correto solucionamento ao
mérito da lide, em posicionamento que não comporta
modificação.
Restou evidenciado que as averbações foram
realizadas antes do trânsito em julgado da sentença que
condenou a autora ao pagamento da quantia nela apontada,
cingindo-se a presente controvérsia apenas em estabelecer se
cabível a revogação da multa cominatória fixada e o direito da
parte em ver restituído em dobro o montante em que foi cobrada,
mas razão não lhe socorre.
O escopo da “astreinte” é compelir a parte a dar
efetividade à ordem judicial, de molde a emprestar eficácia ao
processo e à vontade do Estado. Constitui meio coativo imposto
ao devedor, que deve ser estimulado psicologicamente a evitar o
prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
Na hipótese dos autos, restou evidente que a
medida ordenada pelo Juízo foi cumprida pelo réu em poucos
dias.
Em outras palavras, em que pese ao exíguo prazo
originalmente fixado para sua observância, de singelas 48 horas,
o que se verifica é que o requerido deu pronto atendimento à
determinação judicial, a justificar a revogação de sua incidência,
tal como bem observou o Magistrado da causa no bojo da
sentença guerreada.
Não há que se cogitar em ocorrência de preclusão
quanto à revogação da multa diária, uma vez que o legislador,
sobre tal questão, concedeu poder discricionário ao magistrado,
tal como alude o art. 537, §1o, do Código de Processo Civil1.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO
1 Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa
para o descumprime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
JUDICIAL.
MULTA
APLICADA.
ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ART. 461, § 6o, DO CPC. SÚMULA 372-
STJ. IMPROVIMENTO. O artigo 461, § 6o, do Código de
Processo Civil, permite que o magistrado altere, de ofício ou a
requerimento da parte, a multa quando esta se tornar
insuficiente,
excessiva,
ou
desnecessária,
mesmo
após
transitada em julgado a sentença, não se observando a
preclusão. Embargos declaratórios recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp
1145824/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010).
Também queda inaplicável, à hipótese, o disposto
no art. 940, do Código Civil, que exige, para a imposição da
penalidade, que haja prova de que o credor agiu com malícia e
má-fé, ou seja, com dolo de prejudicar, fato não ocorrido no caso
concreto.
O direito do requerido envolvendo a verba
honorária advocatícia postulada, decorrente de contrato verbal
firmado com a autora, era discutível, tanto que resultou em
prolação de sentença temporariamente favorável, modificada em
grau recursal por esta Colenda Câmara, que acolheu o apelo da
ora autora e julgou improcedente tal pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
Na ocasião, este relator constatou que o crédito
reclamado pelo ora réu, envolvendo o ajuizamento de variadas
ações no interesse da autora era extremamente controvertido.
Entretanto,
concluiu-se
que
seus
honorários
estavam
comtemplados em instrumento contratual, restando rechaçada a
pretendida cobrança.
Diante disso, tenho que o fato não justifica a
repetição dobrada do indébito, nos moldes pretendidos pela
requerente.
Nesse sentido: “Como assentado em diversos
precedentes, a incidência do art. 1.531 do CC/1916 (art. 940 do
CC/2002) supõe que, além da cobrança indevida, exista
procedimento malicioso do autor, agindo consciente de que não
tem direito ao pretendido. Não se pode afirmar má-fé com base,
tão só, na improcedência do pleito.” (STJ - 3a Turma - REsp
1.848.222-SP
-
Relator
Ministro
CARLOS
ALBERTO
MENEZES DIREITO - j. 14.10.99 - j. 13.12.99)
Em suma, a manutenção do decreto de parcial
procedência da pretensão deduzida é mesmo medida de rigor.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
advocatícia de sucumbência em mais 1%.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica